Tribunal: TJMT
Processo: 1025414-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025414-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação integral do débito fiscal na via administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. O apelante sustenta que a verba honorária devida ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais judiciais, pleiteando a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual quando a ação anulatória é extinta por perda superveniente do interesse processual, após a quitação do débito na via administrativa com o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

III. Razões de decidir

3. O art. 120, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos, integrando o crédito exequendo desde a inscrição em dívida ativa.

4. A apelada comprovou documentalmente o recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS no montante de R$ 13.572,90, correspondente a 10% do valor do crédito quitado, conforme previsto na legislação estadual, demonstrando que a remuneração dos procuradores do Estado já foi satisfeita na esfera administrativa.

5. A imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, quando já houve o recolhimento ao FUNJUS na via administrativa, configura vedado bis in idem e enriquecimento sem causa do ente público, contrariando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. O argumento de que a ação anulatória constitui ação autônoma e que o princípio da causalidade imporia a condenação não se sustenta, pois o princípio da causalidade não pode ser aplicado de forma a gerar dupla remuneração pelo mesmo serviço, configurando manifesto enriquecimento ilícito do Estado.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, havendo o pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa por ocasião da adesão a programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento de verba honorária quando da extinção da ação configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação do débito na via administrativa, não é cabível a condenação ao pagamento de verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem. 2. O art. 120, I, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 estabelece que o FUNJUS é constituído pelos honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, inclusive nos parcelamentos, de modo que a remuneração pelo trabalho da Procuradoria na defesa do crédito, mesmo em sede de ação anulatória, já está contemplada pela verba paga a título de FUNJUS. 3. O princípio da causalidade não pode ser aplicado de forma a gerar dupla remuneração pelo mesmo serviço, configurando manifesto enriquecimento ilícito do ente público."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 485, VI; Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024; AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.11.2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8.4.2024; TJMT, N.U 0004920-09.2019.8.11.0086, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2024; TJMT, N.U 1035216-69.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2024; TJMT, N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
Ação Anulatória
ajuizada por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Não houve
condenação em honorários advocatícios
, ao fundamento que o recolhimento ao FUNJUS na via administrativa, já contemplava os honorários devidos, de modo que nova condenação configuraria
bis in idem.

Em suas razões recursais o
Estado de Mato Grosso
aduz que os honorários advocatícios são devidos em decorrência da atuação da Fazenda Pública no processo judicial, constituindo verba autônoma e distinta daquela recolhida ao FUNJUS na esfera administrativa.

Sustenta que a ação anulatória constitui ação autônoma, devendo ser observado o princípio da causalidade, uma vez que a parte autora deu causa à instauração do processo.

Argumenta que o pagamento ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, tratando-se de obrigações distintas.

Assevera que a Lei Complementar no 111/2002 distingue os honorários de 10% devidos na cobrança dos créditos tributários (inciso I) dos honorários advocatícios fixados a qualquer título (inciso II).

Assegura que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ações autônomas, independentemente do recolhimento ao FUNJUS

Ao final, pugna pela requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a parte SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. ajuizou a Ação Anulatória n.o 1025414-81.2017.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando anular o débito fiscal (Multa do Procon) inscrito na CDA no 2018832757.

No curso do processo, a autora informou a celebração de acordo de parcelamento do débito junto à Procuradoria do Estado e, posteriormente, a sua quitação integral, requerendo a extinção do feito (Id. 178022330 e seguintes).

O Juízo
a quo
extinguiu a demanda por perda superveniente do interesse de agir e deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS) na via administrativa já contempla a verba honorária, de modo que nova fixação configuraria
bis in idem,
motivando a interposição do recurso de apelação.

Com essas considerações, passo a análise da insurgência recursa que, cinge-se em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual em ação anulatória extinta por perda superveniente do interesse processual, quando já houve o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) na via administrativa.

Pois bem. Sabe-se que a Lei Complementar Estadual no 111/2002, que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, instituiu em seu art. 120, I, o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) da seguinte forma:

"
Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”.

Observa-se do citado dispositivo legal que o FUNJUS é um encargo legalmente instituído que integra o crédito exequendo desde a inscrição em dívida ativa.

Constata-se, também, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.

No caso em análise, a apelada aderiu ao Parcelamento Junto à PGE e efetuou o pagamento integral do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2018832757, bem como recolheu honorários advocatícios em favor do FUNJUS no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do crédito, conforme previsto na legislação estadual.

A parte apelada, em petição de Id. 178022330, foi clara ao informar que o acordo firmado para quitação do débito já contemplava o pagamento de R$ 13.572,90 a título de honorários, demonstrando que a verba destinada a remunerar os procuradores do Estado já foi devidamente satisfeita na esfera administrativa.

Igualmente, verifica-se dos documentos de Id.

349532890 e 349532897 que a guia referente ao FUNJUS foi paga pelo apelado.

Dessa forma, a pretensão do Estado de Mato Grosso de receber, adicionalmente, honorários de sucumbência relativo à presente ação se esbarra na vedação ao
bis in idem
e ao enriquecimento sem causa, conforme entendimento pacificado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, III, “C”, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA– FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – BIS IN IDEM – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovado a quitação na via administrativa dos honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem
. [...]”. (N.U 0004920-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELA VIA ADMINISTRATIVA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR N. 111/2002 – VEDAÇÃO DA COBRANÇA - BIS IN IDEM – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios
. 2. Recurso não provido”. (N.U 1035216-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem”
. (N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ressalta-se que o argumento do apelante de que a ação anulatória é autônoma e que o princípio da causalidade imporia a condenação não se sustenta

Embora o princípio da causalidade seja a regra geral para a imposição dos ônus sucumbenciais, ele não pode ser aplicado de forma a gerar uma dupla remuneração pelo mesmo serviço, o que configuraria manifesto enriquecimento ilícito do ente público. A remuneração pelo trabalho da Procuradoria na defesa do crédito, mesmo em sede de ação anulatória, já está contemplada pela verba paga a título de FUNJUS.

Ademais, diferente não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgado recente e específico sobre o tema, assim decidiu:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. [...]
III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no DJe em 19.9.2024).

Assim, estando a sentença recorrida em total harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, não há que se falar em sua reforma. As insurgências recursais não merecem prosperar.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026